Tribunal: TJBA
Processo: 8046557-88.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS
N.º 8046557-88.2023.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: CRUZ DAS ALMAS

PROCESSO DE 1º GRAU: 8009222-47.2022.8.05.0072

PACIENTE: ALAN DE JESUS OLIVEIRA

IMPETRANTES/ ADVOGADOS: ADRIELE SANTOS ROCHA SÁ, EDUARDO BARRETO CHAVES, FLÁVIO COSTA DE ALMEIDA E ADERBAL DE ALMEIDA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CRUZ DAS ALMAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEA
S CORPUS.

HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. DELITO DE INCÊNDIO MAJORADO. CRIME DA LEI DE ARMAS. NULIDADE DA CITAÇÃO DO PACIENTE POR EDITAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO ESCOPO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO IDENTIFICADO DANO AFERÍVEL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSÍVEL AO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO.
DECRETO CAUTELAR CONTEMPORÂNEO, NECESSÁRIO E VÁLIDO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PROVISÓRIA. DEMONSTRADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO CÁRCERE.
INDEVIDA A APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVANTE A PRESENÇA DE EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS AO PACIENTE NO CASO CONCRETO.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

O pedido de reconhecimento de nulidade da citação por edital

se correlaciona com o trâmite procedimental da ação penal originária e com a angularização da relação processual respectiva, não mantendo, portanto, conexão direta ou indireta com a preservação do direito de locomoção do paciente; escopo patente do presente remédio constitucional.

É imprescindível que o reconhecimento da nulidade esteja atrelado à revelação do dano efetivo sofrido pela parte -
pas de nullité sans grief
, postulado básico à disciplina das nulidades, que resta previsto no art. 563 do CPP.

Inequívoco que o ato combatido cumpriu a sua finalidade sem exercer qualquer prejuízo ao Paciente, faz-se incabível o reconhecimento do constrangimento ilegal.

O decreto cautelar se encontra devidamente fundamentado, no caso concreto, com base em elementos que, neste momento, robustecem a imprescindibilidade do
decisio
combatido e sua expressa necessidade, quando evidente a gravidade do delito, evasão do paciente (desde 2015 até a presente data) e circunstâncias que indicam estarem os crimes em análise vinculados à imposição de temor e silêncio pelos traficantes locais aos cidadãos da comarca de origem.

A evasão do Paciente do distrito da culpa, as peculiaridades do caso e a permanência dos fundamentos que embasaram a decretação do cárcere cautelar são elementos hábeis a justificar a contemporaneidade da medida, que permanece atual e necessária na presente hipótese, para resguardo da ordem pública e conveniência da instrução criminal

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8046557-88.2023.8.05.0000, da comarca de Cruz das Almas, em que figura como paciente Alan de Jesus Oliveira e impetrantes os advogados Eduardo Barreto Chaves, Flávio Costa de Almeida, Aderbal de Almeida Neto e Adriele Santos Rocha Sá

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte o
Writ
e, nesta extensão denegá-lo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(02)
HABEAS CORPUS
N.º 8046557-88.2023.8.05.0000